Tribunal: TJSP
Processo: 0001040-03.2024.8.26.0058
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução. Execução da pena de multa. Bloqueio de valores em nome do executado. Possibilidade. Inteligência dos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil – Princípio da especialidade. Não provimento ao recurso.